Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703816-23.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANAINA PEREIRA DE BARROS RECORRIDO: EBER CIQUEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça. Na espécie, os contracheques juntados aos IDs 51899044, 51899045, 51899046 demonstram recebimento de aproximadamente R$7.000,00. Em que pese a argumentação de que investe toda sua renda com sua filha, junta um comprovante de pagamento de mensalidade/matrícula de escola de 2021, bem como recibo de pagamento de aula de natação referente ao ano de 2021 (ID 51899047). De modo que são gastos não contemporâneos e não demonstram o alegado. Dessa forma, o quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família, nos moldes do artigo 98 do CPC. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente para recolher preparo nos moldes do art. 42 da Lei 9.099/95, em 2 (dois) dias, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator